Tribunal: TJMT
Processo: 1023495-10.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023495-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), MIQUEIAS DA SILVA CABREIRA - CPF: 031.748.551-28 (AGRAVADO), ELISA MARTINS DE ALMEIDA CABREIRA - CPF: 034.180.111-95 (AGRAVADO), NEIDILAINI LEITE DA SILVA SANTOS - CPF: 043.019.641-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO E INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS E TAXAS CONDOMINIAIS – TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – INSTITUTO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO APLICABILIDADE – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configurados os requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito para a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, somada a possibilidade do perigo da demora reverso, é caso de manter a decisão impugnada que indeferiu o pedido para a suspensão dos pagamentos estabelecidos na transação havida entre as partes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023495-10.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA.

AGRAVADO:

MIQUÉIAS DA SILVA CABREIRA, ELISÃ MARTINS DE ALMEIDA CABREIRA

Proc. referência
: Ação Declaratória c/c Pedido Indenizatória n. 1031145- 05.2022.8.11.0002 - 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande SPE Ltda. decisão que na Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização, ajuizada em desfavor de Miquéias da Silva Cabreira e Elisã Martins de Almeida Cabreira, ,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do Instrumento Particular Transação e Outras Avenças, firmado com a parte requerida agravada, a fim de suspender o pagamento dos aluguéis e taxas condominiais mensais previstos na Cláusula 1.2 do contrato.

A agravante sustenta, em síntese, que as partes firmaram o referido contrato para realização de obras necessárias para implementação de solução técnica das patologias apresentadas no imóvel adquirido pelos agravados, que levaram à desocupação do bem.

Aduz que os agravados deveriam autorizar vistorias e demolições necessárias para a solução do problema, todavia, apesar de estar cumprindo com a sua parte, realizando com pontualidade o pagamento de valores com os quais se comprometeu a arcar (custeio da mudança e aluguéis), os recorridos, devidamente notificada da solução técnica encontrada pela perícia, de forma imotivada e injustificada, recusam-se a autorizar que prossiga com a demolição das construções irregulares, incorrendo em inquestionável inadimplemento contratual.

Defende a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal (probabilidade do direito e risco de dano), consubstanciada na urgência decorrente do inadimplemento que lhe está onerando de forma descabida e demasiada, bem assim a não existência de dano reverso.

Assim, requer liminarmente que seja determinada a imediata suspensão do pagamento dos aluguéis e taxas condominiais mensais devidos por força da cláusula 1.2 do contrato entabulado entre as partes e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para confirmar a antecipação da tutela pretendida no recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 151312654).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar contraminuta (Id. 157856158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência origem, em que a autora ora agravante objetiva suspender o pagamento dos aluguéis e taxas condominiais mensais previstos na cláusula 1.2 do contrato entabulado entre as partes.

Na origem, a lide advém do fato de que
a autora agravante foi responsável pela projeção, construção e implementação do empreendimento Terra Nova Várzea Grande I, que é composto por 618 (seiscentas e dezoito) unidades autônomas habitacionais, dentre as quais a unidade n. 564, de propriedade dos agravados, bem assim que em fevereiro de 2013, foram identificadas patologias construtivas em determinadas unidades habitacionais do referido empreendimento.

Consta que em outubro de 2019, em razão do aprofundamento contínuo das anomalias construtivas verificadas foi emitido parecer pela Defesa Civil Estadual, que opinou pela imediata interdição de acesso e permanência de pessoas nas 54 (cinquenta e quatro) unidades residenciais em que apareceram as patologias, em razão do risco de instabilidade do solo daquela região do empreendimento e, consequentemente, a incolumidade física dos moradores ali residentes.

Nota-se que tais anomalias foram confirmadas por outras pericias judiciais, bem assim que as unidades imobiliárias afetadas foram desocupadas.

Nesse contexto, tem-se que em 27/01/2020, foi celebrado com a agravada o “Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças”, pelo qual a ora agravante se dispôs a arcar com o custeio de despesas de mudança e de auxílio-moradia pelo período necessário à correção das patologias construtivas até a correção dos problemas verificados no imóvel.

Verifica-se que a autora agravante ajuizou a presente demanda ao fundamento de que as possíveis alternativas para superação dos problemas detectados no imóvel dos requeridos agravados é a demolição das ampliações construtivas supostamente irregulares, todavia aqueles, de forma imotivada, se recusam a autorizar a prosseguir com a demolição das referidas construções.

Assim, ao argumento de ocorrência do instituto da exceção do contrato não cumprido, postulou a medida de urgência para suspensão do pagamento dos alugueis e taxas condominiais previsto no Instrumento Particular Transação e Outras Avenças firmado com os requeridos agravados, o que foi indeferido, decisão que é objeto deste recurso.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido por entender o Juízo de origem que não ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, bem assim diante da necessidade da dilação probatória e do perigo de irreversibilidade da medida.

Para a pretensão almejada pela parte autora, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Na espécie, não ficaram demonstrados os referidos requisitos, notadamente a probabilidade do direito, diante da fragilidade do conjunto probatório, porquanto não ficou caracterizado o descumprimento da avença por parte dos requeridos agravados.

Além do que, como já acentuado por esta Egrégia Câmara, ao analisar caso semelhante no Agravo de Instrumento 1023167-80.2022.8.11.0000, o deferimento da tutela, no momento inicial, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório. Aliás, a tutela pretendida certamente será mais prejudicial à parte requerida, a qual, ao que tudo indica, necessita do auxílio moradia.

Á evidência, a questão demanda dilação probatória na origem
. Logo, à princípio, não é caso de
suspensão do pagamento dos aluguéis e taxas condominiais estipulados no contrato em questão.

Somado a isso, há o perigo da demora reverso, notadamente porque os agravados, além de não poderem habitar o seu imóvel, em razão dos vícios construtivos, ficará sem o imóvel alugado pela construtora.

Como bem ponderado pela decisão agravada “
suspender imediatamente o pagamento dos aluguéis e taxas condominiais mensais previstos na cláusula 1.2 do CONTRATO, entendo que tal medida se confunde com o mérito e deságua na inexorável barreira da irreversibilidade do art. 300, § 3º, do CPC
”.

Dessa forma, a exemplo da decisão impugnada, não se verifica, pelo menos de plano, prejuízo irreparável ou de incerta reparação, caso a medida pleiteada seja concedida por ocasião da apreciação pelo mérito da ação.

Assim, não configurados os requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito para a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, somada a possibilidade do perigo da demora reverso, é caso de manter a decisão impugnada que indeferiu o pedido para a suspensão dos pagamentos estabelecidos na transação havida entre as partes.

Dessa forma, impõe-se manter a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023